Tribunal: TJDFT
Processo: 0703912-64.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TURMA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO ARTIGO 5o, INCISO LV, DA CF/88. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.
I. Trata-se de agravo interno interposto por Direcional Engenharia S/A, contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que negou seguimento ao recurso extraordinário manejado no ID 28755200.
II. Em suas razões recursais, o agravante alega que, a repercussão geral consiste na relevância econômica, política, social ou jurídica, que ultrapasse os limites subjetivos da causa sendo assim, o que se pretende demonstrar nesse tópico é a relevância jurídica da questão discutida. Conforme mencionado alhures, o douto Magistrado proferiu decisão em clara inobservância dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do acesso à justiça, culminando no flagrante cerceamento de defesa das Recorrente, bem como na negativa da jurisdição, violando o artigo 5o,LV da CF, e artigo art. 93, IX da CF/88.

III. O recorrente aduz que, restou demonstrada a ocorrência de repercussão geral da questão, não havendo que se falar no não conhecimento do recurso extraordinário.
IV. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 31729662.
V. Na hipótese, não assiste razão ao agravante. A decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto, está assentada nos seguintes fundamentos: o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT, Tema n. 660, entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais.
VI. Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário.
VII. Acrescente-se que o reexame da controvérsia exigiria o reexame do conjunto fático probatório dos autos, encontrando óbice na súmula n. 279/STF.
VIII. Portanto, verifica-se que o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral.
IX. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão recorrida mantida.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.